Tribunal: TJSP
Processo: 1099419-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CAMBIAL. DUPLICATA. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. Tendo o réu adquirido o crédito por meio de endosso translativo, cumpria-lhe verificar a existência da causa subjacente para emissão da duplicata.
2. Não configura exercício regular de direito o protesto de duplicata fria, adquirida sem análise da causa subjacente.
3. O protesto indevido acarreta dano

Ementa:

CAMBIAL. DUPLICATA. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. Tendo o réu adquirido o crédito por meio de endosso translativo, cumpria-lhe verificar a existência da causa subjacente para emissão da duplicata.
2. Não configura exercício regular de direito o protesto de duplicata fria, adquirida sem análise da causa subjacente.
3. O protesto indevido acarreta dano moral "in re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, que é presumido.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo redução.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099419-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MIEKO KAWASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099419-74.2017.8.26.0100 -Voto no 52370t
2
VOTO No : 52370t.
APEL.No : 1099419-74.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO (35a VC)
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDO. : MIEKO KAWASAKI
INTERDO. : EDVALDO A. BONFIM COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
LTDA.
CAMBIAL.
DUPLICATA.
PROTESTO.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. Tendo o réu adquirido o crédito por meio de endosso
translativo, cumpria-lhe verificar a existência da causa subjacente
para emissão da duplicata.
2. Não configura exercício regular de direito o protesto de
duplicata fria, adquirida sem análise da causa subjacente.
3. O protesto indevido acarreta dano moral “in re ipsa”, não
havendo necessidade de comprovação do dano, que é presumido.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o
arbitramento foi adequado, não merecendo redução.
5. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 163/167, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Mieko Kawasaki contra
Edvaldo A. Bonfim Comércio de Móveis Eireli Ltda. e Banco Santander Brasil S/A,
para declarar a nulidade da duplicata no 140, emitida em 20.2.2014, com vencimento
em 24.4.2014, no valor de R$ 5.350,00, em nome da autora, tendo como sacador o
corréu Edvaldo e como portador o Banco Santander; com isso, inexigível o débito.
Condenou os réus ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
5.000,00, corrigido da sentença e acrescido de juros a partir do evento danoso
(inscrição indevida).
Inconformado, apela o banco corréu, sustentando não ter
responsabilidade sobre os fatos; caber apenas à corré responder pelo dano sofrido
pela autora; ter agido em exercício regular de direito; não haver prova de
irregularidade no serviço prestado por si; inexistir dever de indenizar; haver excesso
no arbitramento. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para improcedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099419-74.2017.8.26.0100 -Voto no 52370t
3
feito ou, alternativamente, redução da verba condenatória.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O presente recurso não logra êxito.
A autora narrou ter sofrido assalto em 13.4.2012, ocasião em
que um bandido levou documentos pessoais.
Recentemente (a ação é de 2017), ao tentar instalar um TAG do
Sem Parar em seu veículo junto a um agente autorizado, teria sido surpreendida com
a rejeição de seu pedido, tendo em vista negativação efetuada em seu nome por
parte dos réus.
Como bem observou o juízo sentenciante, a relação jurídica
entre as partes, que teria justificado a emissão da duplicata, não foi demonstrada nos
autos.
O Banco réu não logra afastar sua responsabilidade, já que
adquiriu o título por meio de endosso translativo. Nessa modalidade de endosso, há
transmissão do crédito ao endossatário, que deve, portanto, acercar-se das cautelas
para sua aquisição. No mínimo, deve verificar a efetiva existência da relação
subjacente que acarreta a emissão da cártula.
Assim, não configura exercício regular de direito a negativação
de uma duplicata cuja causa subjacente não esteja informada. O banco não
apresentou nenhuma prova de que a relação jurídica ensejadora do saque da
duplicata era regular.
Com o protesto indevido de uma duplicata fria, o banco
responde pelo defeito em seu procedimento.
O protesto indevido gera dever de indenizar, em razão de dano
moral que não necessita de comprovação, uma vez que é inegável o abalo
psicológico de pessoa cumpridora de seus deveres ao ter o nome indevidamente
protestado.
Com efeito, “O protesto indevido pode gerar danos de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099419-74.2017.8.26.0100 -Voto no 52370t
4
econômica ou material por abalo de créditos sujeitos à demonstração; assim como
pode gerar danos de ordem moral, que não precisam de comprovação, posto que
ligados ao sofrimento que pessoa honesta sente ao encontrar seu nome no cadastro
de comerciantes impontuais...” (Apelação no 76.472-4, 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça, Relator Ruiter de Oliveira).
Estabelecido o dever de reparar, resta a verificação do
montante indenizatório.
Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão
de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele
genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de
1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099419-74.2017.8.26.0100 -Voto no 52370t
5
capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da
condenação dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se recomendando
redução, haja vista os fatos dos autos.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator